Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE.
1. O provimento judicial que se limita a determinar expedição de ofício ao Cartório não possui carga decisória.
2. Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei.
3. Os despachos são irrecorríveis, conforme dispõe o art.1.001 do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.